Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. LIMITE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI No 3.624/2005. TEMA 792/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. ADI No 0706877-74.2022.8.07.0000 DESTE TJDFT. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. REFORMA DO DECISUM NA ADI CITADA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O julgamento do feito ocorreu em observância à legislação e à jurisprudência até então vigentes, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser aclarado.
3. Não obstante o disposto, foi trazida aos autos a notícia de que o STF, por meio do RE no 1.491.414, reformou a decisão proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, no sentido de declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
3.1. Levando-se em consideração a apresentação de novos elementos, fechar os olhos para a decisão proferida pelo STF no RE no 1.491.414, de forma a manter a decisão objeto dos presentes aclaratórios, configurará erro de fato, à luz do art. 966, VIII e §1o, do CPC, motivo pelo qual deve ser exercido juízo de retratação, a fim de reconsideração da decisão anterior.
4. A decisão proferida pelo STF em sede de RE na ADI ajuizada perante este TJDFT possui eficácia erga omnes e, pendente o julgamento dos embargos de declaração interpostos naquele RE, não houve deferimento de efeito suspensivo, não se verificando, portanto, óbice à eficácia da decisão proferida pelo STF, nos termos do art. 995 do CPC.
5. A discussão acerca da constitucionalidade da norma distrital em questão já foi realizada no âmbito da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 e recursos nela interpostos. Logo, se for o caso de expedição de RPV, deve-se aplicar a Lei Distrital no 6.618/2020, observando-se o limite de 20 salários mínimos para fins de expedição do requisitório.
6. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos em seu relacionamento com a parte adversa. Por consectário, o pagamento do crédito devido a cada um deles não importará fracionamento, uma vez que será dado a cada um o que lhe é devido, sem que isso configure ofensa ao art. 100, § 8°, da CF (vide art. 113 do CPC c/c entendimento firmado no RE no 568.645 - Tema 148/STF -, com repercussão geral reconhecida; e art. 1.791 do CC c/c art. 796 do CPC).
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. Embargos de declaração desprovidos. Fatos novos. Juízo de retratação. Agravo de instrumento provido.